Tribunal: STF
Processo: ARE 1391752
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS POR TEREM SIDO PRATICADOS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL, COM EMPREGO DE ARMAS DE FOGO, ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO E PELO ENVOLVIMENTO DE MENOR, E CORRUPÇÃO ATIVA, EM CONCURSO MATERIAL (VALDIRENE, RODOLFO E RODRIGO: ART. 33 C/C ART. 40, III E V, TRÊS VEZES; ART. 33 C/C ART. 40, III, V E VI, E ART. 35 C/C ART. 40, IV, V E VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06; ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, SEIS VEZES; E ART. 333, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, TODOS NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL / LEMUEL, HEBERSON, VAGNER, LUCIANO, THIAGO, WENDEL E ESMAEL: ART. 35 C/C ART. 40, IV, V E VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 / MANOEL: ART. 33 C/C ART. 40, III E V E ART. 35 C/C ART. 40, IV, V E VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06).



    EM DATA QUE NÃO SE PODE PRECISAR, MAS SENDO CERTO QUE A PERMANÊNCIA DOS FATOS/DELITOS FOI CONSTATADA A PARTIR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, EM DIVERSOS PONTOS DAS LOCALIDADES DO VAI QUEM QUER, BEIRA-MAR, SANTUÁRIO, SANTA CLARA, CENTENÁRIO, PARADA ANGÉLICA, JARDIM GRAMACHO, JARDIM PRIMAVERA, CORTE OITO, VILA REAL, VILA OPERÁRIA, PARQUE DAS MISSÕES E COMPLEXO DA MANGUEIRINHA, EM DUQUE DE CAXIAS/RJ, OS APELANTES, EM PERFEITA COMUNHÃO DE AÇÕES E DESÍGNIOS, ASSOCIARAM-SE, DE FORMA PERMANENTE E ESTÁVEL, COM O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE, DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, A SABER, COCAÍNA E MACONHA, BEM COMO PORTE, POSSE, MANUTENÇÃO, CESSÃO, VENDA, COMPRA E COMPARTILHAMENTO DE ARMAS DE FOGO, CORRUPÇÃO ATIVA, ALÉM DE VÁRIOS OUTROS CRIMES NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ILÍCITAS EM NOME DA FACÇÃO CRIMINOSA ‘COMANDO VERMELHO’.



    A QUADRILHA CARACTERIZA-SE PELA DOMINAÇÃO DA COMUNIDADE DO ‘VAI QUEM QUER’ E POR INSERÇÕES EM NOME DO ‘COMANDO VERMELHO’ NAS DIVERSAS OUTRAS COMUNIDADES APONTADAS PELO PODER DAS ARMAS EMPREGADAS PELOS DENOMINADOS ‘SOLDADOS DO TRÁFICO’, ALÉM DE SER DOTADA DE REGRAS E CÓDIGOS PRÓPRIOS. A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESENVOLVE UMA ADMINISTRAÇÃO, AINDA QUE RUDIMENTAR, DE SUAS ATIVIDADES ILÍCITAS ATRAVÉS DA INEXISTÊNCIA DE RÍGIDA DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE SEUS INTEGRANTES, QUE, EM GERAL, REVEZAVAM-SE NA EXECUÇÃO DE SUAS FUNÇÕES E ATIVIDADES. NO ENTANTO, O COMANDO DESTAS ATIVIDADES É BEM DELINEADO. 



    O CORRÉU CARLOS BRAZ VITOR DA SILVA (VULGO ‘PAIZÃO’, ‘FIOTE’, ‘VOZ’ OU ‘COROA’), É O CHEFE AUTORIZADO DA FACÇÃO CRIMINOSA ‘COMANDO VERMELHO’ EM DUQUE DE CAXIAS/RJ, E AGE PROMOVENDO, ORGANIZANDO E DIRIGINDO SUAS ATIVIDADES ILÍCITAS, COM AUTORIDADE SOBRE TODOS OS DEMAIS INTEGRANTES.



    NULIDADE DE TODO O PROCESSO EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DO DIRECIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (LEMUEL). INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA E AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO. 



    NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR REALIZAÇÃO DE PRAZO EXCESSIVO (LEMUEL, MANOEL, LUCIANO, THIAGO, WENDEL, RODRIGO, ESMAEL E VALDIRENE). INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES VÁLIDAS E EFICAZES, TENDO SIDO AUTORIZADAS JUDICIALMENTE COM RELEVANTES FUNDAMENTOS, INCLUSIVE, QUANTO ÀS PRORROGAÇÕES.



    NULIDADE POR ERROR IN PROCEDENDO POR NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE REALIZAÇÃO DAS PERGUNTAS POR OCASIÃO DO INTERROGATÓRIO (LEMUEL). INOCORRÊNCIA. FACULDADE DO JULGADOR A FORMULAR PERGUNTAS, NEM MESMO IMPUGNADAS NA OCASIÃO E SEM QUALQUER PREJUÍZO.



    NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER TIDO A OPORTUNIDADE DE NOMEAR SUAS TESTEMUNHAS DE DEFESA, QUANDO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, PORQUANTO NÃO FOI CITADO ANTE A INÉRCIA DE SEU ADVOGADO, TENDO A JUÍZA SENTENCIANTE NOMEADO DEFENSOR PÚBLICO SEM A AQUIESCÊNCIA DO APELANTE, VIOLANDO O § 2.º, DO ART. 396-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (LEMUEL), INOCORRÊNCIA. FACULDADE DEFENSIVA, A QUAL, SE INERTE, IMPUNHA A NOMEAÇÃO DE DEFESA AO ACUSADO, INDEPENDENTEMENTE DE SUA ANUÊNCIA. 



    NULIDADE DO PROCESSO PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA (VALDIRENE). INOCORRÊNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE DESCREVE COM SIMPLICIDADE E OBJETIVIDADE AS IMPUTAÇÕES, PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PERMITINDO, ASSIM, AOS ACUSADOS O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA, COMO DE FATO OCORREU, ESTANDO, AINDA, PRECLUSA QUALQUER ALEGAÇÃO DE VÍCIO EVENTUALMENTE CONTIDO NA MESMA.



    PRETENSÃO DEFENSIVA À ABSOLVIÇÃO, EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (AMBOS OS RÉUS) QUE SE NEGA, ESPECIALMENTE PELA APREENSÃO DAS DROGAS, RELATOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES DOS CRIMES PRATICADOS PELOS ACUSADOS, O QUE FOI CONFIRMADO PELAS CONCLUSÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE, INCLUSIVE AS PRORROGAÇÕES.



    REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS, INCLUSIVE DA PENA DE MULTA (RODOLFO, VAGNER, MANOEL, THIAGO, ESMAEL, RODRIGO E VALDIRENE), INVIÁVEL. REPRIMENDAS FIXADAS DE FORMA ADEQUADA E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, CONSIDERANDO-SE A SITUAÇÃO PESSOAL DE CADA UM DOS RÉUS.



    AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 40 DA LEI N.º 11.343/06 (MANOEL, LUCIANO, THIAGO, WENDEL, RODRIGO, ESMAEL E VALDIRENE) QUE NÃO SE ACOLHE, POIS COMPROVADAS PELA PROVA ORAL COLHIDA.



    CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA (RODOLFO, MANOEL, LUCIANO, THIAGO, WENDEL, RODRIGO, ESMAEL E VALDIRENE), TRATANDO-SE DE CRIMES E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. 



    REGIME INICIAL MAIS BRANDO (MANOEL, LUCIANO, THIAGO, WENDEL, RODRIGO, ESMAEL E VALDIRENE) IMPOSSÍVEL. REGIME FECHADO ÚNICO ADEQUADO AOS OBJETIVOS REPRESSIVO/PREVENTIVO DA PENA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EQUIPARADO AOS HEDIONDOS, O QUE AFETA DE FORMA SIGNIFICANTE A ORDEM SOCIAL, A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO.



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS QUE NÃO SE CONCEDE, ANTE A QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA E PORQUE INSUFICIENTE À REPROVAÇÃO DA CONDUTA (ART. 44, I E III, DO CÓDIGO PENAL).



    AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA CONSTITUCIONAL OU INFRACONSTITUCIONAL.



    REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.” (documento eletrônico 146 – grifos no original).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (doc. eletrônico 151).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5º, X, XII, LV, LVI e LVII; 93, IX, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Inicialmente constato que os dispositivos arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).



    Além disso, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, o recorrente não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar de maneira explícita e clara, a matéria em exame nestes autos. 



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Observo, ainda, que para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF, bem como da interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie. Nessa linha, transcrevo as ementas dos julgados abaixo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Invasão domiciliar. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Alegadas ofensas constitucionais não ventiladas nos acórdãos locais. Impossibilidade de análise, dada a falta de prequestionamento. Acórdão do Tribunal de origem fundado na legislação infraconstitucional (Lei nº 11.340/06). Ofensa reflexa à Constituição . Precedentes. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido.



    1. As normas elencadas como violadas, no recurso extraordinário, não foram debatidas nos acórdãos recorridos, de modo que não houve o necessário prequestionamento, o que impede a análise das alegadas violações.



    2. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.



    3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.302.058-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. ARTIGOS 303, CAPUT, E 306 DA LEI 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 º, XXXIX, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.



    AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.237.046-AgR/DF, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Lesão corporal culposa. Art. 129, § 6º, do Código Penal 4. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula desta Corte, nos termos do artigo 21, §1º, do RI/STF. Precedentes. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 8. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 9. Precedentes. 10. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.254.023-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa (artigos 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro). 4. Hipótese de concurso material. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Ausência da fundamentação do TJ/RN. Suposta violação ao art. 93, IX, da CF. Esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010. Na oportunidade, o Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o citado preceito constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 6. Ofensa ao princípio da isonomia. Julgamento pelo Tribunal de origem de casos idênticos de forma distinta. Inocorrência. Incidência da Súmula 279 do STF. 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.067.884-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Outrossim, vale registrar que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



     “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Com essa mesma orientação, transcrevo a ementa do referido precedente:



     “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator